Tribunal: TJMT
Processo: 1008706-69.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008706-69.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVANTE), FRANCISCO DE SOUZA MARQUES - CPF: 019.815.151-94 (AGRAVADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA - CPF: 035.182.391-39 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento n.
1008706-69.2023.8.11.0000 – Cáceres

Agravante:
Banco Itaú Consignado S.A.

Agravado:
Francisco de Souza Marques

EMENTA

AÇÃO DE
ANULAÇÃO DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS

– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
ASTREINTES
– FIXAÇÃO – CABIMENTO – VALOR JUSTO – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE –
DILAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO – IMPOSSIBILIDADE
–

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

A luz do art. 537, §1º, do CPC não há que reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Não sendo demonstrada a necessidade de dilação do prazo para o cumprimento da obrigação, o pedido não deve ser acolhido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento n.
1008706-69.2023.8.11.0000 – Cáceres

Agravante:
Banco Itaú Consignado S.A.

Agravado:
Francisco de Souza Marques

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Banco Itaú Consignado S.A. em face da decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos da ação de anulação de débito c/c reparação de danos que lhe move Francisco de Souza Marques, deferiu a tutela de urgência pretendida, para determinar a suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário do autor, referente ao contrato n. 622572010, no prazo de 10 (dez) dias úteis, com a devida comprovação no feito, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Aduz o agravante, em suma, que não se mostra correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois, a multa diária aplicada se mostra excessiva, em flagrante afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ocasionar o enriquecimento ilícito do agravado. Assevera que o prazo concedido para o cumprimento da decisão é exíguo, tendo em vista a complexidade do sistema interno bancário e da logística de encaminhamento dos negócios jurídicos. Ao final, pugna
pela redução da multa, ou, subsidiariamente, pela dilação do prazo para o cumprimento da obrigação.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 165510650).

A parte agravada, apesar de intimada, não apresentou contraminuta (certidão – id. 169409682).

Sem informações do juízo de origem.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 16 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento n.
1008706-69.2023.8.11.0000 – Cáceres

Agravante:
Banco Itaú Consignado S.A.

Agravado:
Francisco de Souza Marques

V O T O

Cinge-se dos autos que Francisco de Souza Marques propôs ação de anulação de débito c/c reparação de danos contra o Banco Itaú Consignado S.A.,
aduzindo que o réu efetuou depósito da quantia de R$ 1.992,03 (mil, novecentos e noventa e dois reais e tres centavos) em sua conta bancária, relativo a um empréstimo que afirmou não ter contratado.

Após o depósito judicial do valor creditado na conta da parte autora, a douta magistrada
a quo

deferiu a tutela de urgência pretendida, para determinar a suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário do autor, referente ao contrato n. 622572010, no prazo de 10 (dez) dias úteis, com a devida comprovação no feito, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Contra essa decisão se insurge o agravante, alegando que a multa diária aplicada se mostra excessiva, em flagrante afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ocasionar o enriquecimento ilícito do agravado. Assevera que o prazo concedido para o cumprimento da decisão é exíguo, tendo em vista a complexidade do sistema interno bancário e da logística de encaminhamento dos negócios jurídicos. Ao final, pugna
pela redução da multa, ou, subsidiariamente, pela dilação do prazo para o cumprimento da obrigação.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que as primeiras lições do direito ensinam que
a imposição de multa diária disposta no art. 537 do CPC, tem por objetivo forçar o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento, ou seja, a
astreintes
possui a função de coagir o devedor a prestar certa obrigação.

Assim sendo, é certo que a mesma não tem o fito de ensejar ao credor qualquer fonte de enriquecimento injustificado, até porque a lei prevê expressamente a possibilidade do juiz, de ofício, modificar o valor da multa, caso verifique que se tornou excessiva, conforme dispõe o art. 537, § 1º, do CPC.

O referido dispositivo legal que permite a readequação da multa cominatória traduz na materialização dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Neste sentido manifesta a jurisprudência,
verbis
:

““AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEVOLUÇÃO DE BEM POR CONTA DE REFORMA DE LIMINAR EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MULTA DIÁRIA. EXORBITÂNCIA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. ASTREINTES. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO.

1.
Consoante entendimento desta Corte Superior, é possível a redução do valor das astreintes nas hipóteses em que a sua fixação ensejar multa de valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Precedentes. (...)”
(AgInt no REsp 1733695/SC,
4ª Turma, Rel. Min.
Luis Felipe Salomão, j. 22.03.2021 - negritei)

“AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA – RESTITUIÇÃO DE VALOR DEBITADO CORRESPONDENTE A TOTALIDADE DO SALÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PARTE – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC – DILAÇÃO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – MULTA COMINATÓRIA – CABIMENTO – ASTREINTES – VALOR – EXCESSIVIDADE – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

As primeiras lições do direito ensinam que a imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

A luz do art. 537, §1º, do CPC, não há que se reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade
.”
(TJMT, RAI n. 1012784-82.2018.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 15.05.2019 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL QUE SE RESTRINGE QUANTO À LIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA DA ASTREINTE –
LIMITAÇÃO DO VALOR – POSSIBILIDADE – ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE
– FINALIDADE COERCITIVA ATENDIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É possível limitar o valor da multa diária por descumprimento judicial bem como fixar um teto para sua cobrança, no caso em que a quantia arbitrada se tornar exorbitante (art. 537, § 1º, I, do CPC)
. (...)”
(TJMT, RAI n. 1022352-54.2020.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 10.03.2021 - negritei)

Não é diferente a posição sustentada por Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, para quem o objetivo da multa cominatória é
"coagir o devedor a cumprir a obrigação específica"
, mas tal coação
"não pode servir de justificativa para o enriquecimento sem causa, que o direito repugna."
(Código de Processo Civil Comentado, Ed. RT, nota 4 ao art. 644, p. 1139).

Destarte, embora a
astreinte
deva ser expressiva a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se em ônus excessivo, sob pena de desrespeito à equidade que deve balizar as decisões judiciais.

Neste contexto, concluo, embasado no art. 537, §1º, do CPC, e nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, equidade e da vedação ao enriquecimento ilícito, que a multa cominatória diária fixada em R$ 200,00 (duzentos reais), se mostra adequada, devendo permanecer inalterada.

De igual sorte, quanto
à elasticidade do prazo para o cumprimento da medida, vê-se que o agravante se restringe ao campo da argumentação, não demonstrando qualquer fato impeditivo para o cumprimento da obrigação no prazo estabelecido.

Logo, em observância à finalidade da aplicação das
astreintes
, verifico que não há como deferir a dilação de prazo para o cumprimento da obrigação. Outro não é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE DESCONTO – MULTA ASTREINTE – ALEGAÇÃO DE VALOR DESPROPORCIONAL E PRAZO EXÍGUO – DESCABIMENTO – DESNECESSIDADE DE LIMITAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A aplicação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação.
Assim, uma vez obedecidos os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo a quo, bem como do seu prazo para cumprimento, é medida que se impõe.

Não há necessidade da fixação de um teto ou valor limite da multa diária, pois o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo
.” (TJMT, RAI n. 1018390-23.2020.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, Antônia Siqueira Goncalves, j. 21.10.2020 - negritei)

Além disso, não há perigo de dano, pois, é fato inconteste que a multa somente incidirá no caso do agravante não vir a cumprir a ordem judicial, de modo que depende somente do seu ato, e de mais ninguém.

Outrossim, o perigo se atrela à autora, em decorrência dos prejuízos que decorrem logicamente da conduta do agravante, não havendo falar em irreversibilidade da medida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado não merece reforma.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 16 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023